Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Patrocínio e Fátima Aquino de Carvalho (Id. 78259057) contra a sentença (Id. 78259054) proferida pelo Juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78259036) narrou que, por ocasião de sua aposentadoria em 02/12/2019, teve convertidos em pecúnia 8 (oito) meses de licença-prêmio não usufruídos, contudo o ente empregador teria calculado a indenização com base remuneratória inferior à devida, excluindo parcelas que integravam sua última remuneração na ativa. 2.1. Acrescentou que deveriam integrar a remuneração considerada para o cálculo indenizatório as parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, que compunham sua remuneração na ativa e teriam sido indevidamente excluídas.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou a ocorrência do fenômeno processual da prescrição quinquenal, pois as diferenças pretendidas decorreriam de ato praticado em 2019, enquanto a demanda judicial somente fora proposta em abril de 2025. 3.1. Ressaltou ainda que mesmo que superado a óbice prescricional, não seria possível incluir todas as verbas postuladas na base de cálculo, quer porque nem todas ostentem natureza remuneratória permanente, quer porque os valores efetivamente pagos corresponderam à remuneração então registrada pela Administração Pública local.
4. Em suas razões recursais (Id. 78259057) a recorrente verbera, em síntese, que não haveria prescrição, pois o ato seria de trato sucessivo e a lesão patrimonial se renovaria a cada ano de atraso. 4.1. Alega que as parcelas excluídas (abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde) são de caráter remuneratório e, portanto, deveriam compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada. 4.2. Assevera, ademais, que o Distrito Federal, ao não computar tais verbas, teria incorrido em enriquecimento sem causa e violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 78259310), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a pretensão indenizatória encontra-se prescrita, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, por ter sido ajuizada mais de 5 (cinco) anos após o primeiro efetivo pagamento administrativo das parcelas de licença-prêmio convertidas em pecúnia.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78259058).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a pretensão de complementação da licença-prêmio convertida em pecúnia encontra-se ou não prescrita e, em caso negativo, se é juridicamente possível incluir o abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde na base de cálculo utilizada pela Administração Pública local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A controvérsia cinge-se à incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, aplicável às demandas propostas contra a Fazenda Pública. 8.1. O pagamento administrativo da licença-prêmio parcelada se iniciou em janeiro de 2020 e se encerrou em dezembro de 2022, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em abril de 2025, já ultrapassado o lapso prescricional de 5 (cinco) anos contado do primeiro pagamento e, ainda, do próprio ato de aposentadoria.
9. Saliente-se que a discussão sobre diferenças devidas a título de licença-prêmio convertida em pecúnia constitui pretensão de ato único, não se caracterizando trato sucessivo, razão pela qual o prazo prescricional se inicia com o primeiro pagamento administrativo do valor tido como indevido.
10. Assim, configurado o fenômeno processual da prescrição, resta obstada a análise do mérito, sendo irrelevante a discussão sobre a natureza remuneratória das parcelas mencionadas na inicial, na medida em que a pretensão de rediscutir a base de cálculo está temporalmente fulminada pelo decurso do prazo legal.
11. Quanto ao mais, a Administração Pública local utilizou como base de cálculo a remuneração constante dos registros funcionais à época, não sendo possível, após tantos anos, reabrir discussão administrativa consolidada, sobretudo quando ausente comprovação robusta de que todas as verbas alegadas eram efetivamente percebidas no último mês de atividade.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1922573; Acórdão no 1908391; e Acórdão no 1912195.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 13.1. Despesas processuais e honorários de advogado fixados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Tese de Julgamento: A pretensão de complementação do valor da licença-prêmio convertida em pecúnia submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial é o primeiro pagamento administrativo da indenização, tratando-se de ato único de efeitos concretos.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1o do Decreto no 20.910/32; art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 142 da LC 840/2011.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1922573; Acórdão no 1908391; e Acórdão no 1912195.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.